Tribunal: TJBA
Processo: 8048854-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048854-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: SUZE GABRIELA SANTANA REIS e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA BARRETO LEAL DE MORAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. CRITÉRIOS DE LIQUIDAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDAS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, fixando parâmetros para apuração do saldo remanescente em cumprimento de sentença decorrente de ação de indenização por danos morais e pensionamento por morte. 2 -
A decisão embargada.
O acórdão determinou: (a) termo inicial da correção monetária dos danos morais a partir do acórdão que fixou o valor definitivo; (b) segregação entre parcelas vencidas e vincendas do pensionamento; (c) exclusão da multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC do cálculo inicial; e (d) apuração do saldo remanescente pela metodologia do Tema 677 do STJ. 3 -
Os vícios alegados.
As embargantes sustentam contradição quanto ao termo inicial da correção monetária dos danos morais, omissão quanto aos marcos temporais do pensionamento e contradição na determinação de aplicação genérica do Tema 677 do STJ a depósitos voluntários com finalidade liberatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - Há três questões em discussão: (i) se o acórdão incorre em contradição ao fixar como termo inicial da correção monetária a data do acórdão de apelação, e não a da sentença de primeiro grau; (ii) se há omissão na ausência de explicitação do número de parcelas vencidas do pensionamento; e (iii) se há contradição e omissão na determinação de aplicação genérica do Tema 677 do STJ sem distinguir depósitos voluntários com finalidade liberatória de depósitos meramente garantidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - A irresignação quanto ao termo inicial da correção monetária dos danos morais traduz mera discordância interpretativa sobre o alcance da Súmula 362 do STJ, e não contradição interna do acórdão. O julgado enfrentou a matéria de forma expressa e coerente, consignando que, havendo majoração da indenização em grau recursal, o termo inicial da correção se desloca para a data do acórdão que fixou o valor definitivo. Rejeição dos embargos neste ponto. 6 - O acórdão embargado, ao determinar a segregação entre parcelas vencidas e vincendas sem explicitar o marco aritmético correspondente, incorreu em omissão que compromete a autoexecutoriedade do dispositivo. O intervalo entre o evento danoso (05/05/2011) e a data de elaboração dos cálculos (20/06/2024) corresponde a 157 meses, de modo que as parcelas subsequentes são vincendas, sobre as quais não incidem juros de mora nem correção monetária retroativa. Acolhimento dos embargos neste ponto, para integração do acórdão. 7 - O Tema 677 do STJ aplica-se aos depósitos efetuados a título de garantia do juízo, nos quais o devedor não manifesta intenção de solver a dívida. A executada realizou depósitos voluntários no valor de R$ 1.616.757,08 e requereu expressamente a extinção da obrigação pelo pagamento (art. 924, II, do CPC), circunstância que caracteriza depósito com finalidade liberatória, autorizando a aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao precedente vinculante. A mora cessa sobre o montante depositado voluntariamente desde a data do respectivo aporte. Acolhimento dos embargos neste ponto, com efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO
8 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado: (a) quanto ao pensionamento, fazer constar que o número de parcelas vencidas corresponde a 157 meses, remanescendo as parcelas subsequentes como vincendas; (b) quanto ao Tema 677 do STJ, afastar a aplicação genérica do precedente e reconhecer a eficácia liberatória dos depósitos voluntários, com cessação da mora desde a data do respectivo aporte, incidindo os encargos do título executivo apenas sobre eventual saldo remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 924, II, 926, e 1.022, I e II, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 362/STJ; STJ, Tema 677, REsp 1.348.640/RS; STF, Tema 339 da Repercussão Geral, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJBA, AI 80180101420188050000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos; TJBA, AI 80061455220228050000, Rel.ª Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048854-97.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Embargante
SUZE GABRIELA SANTANA REIS
e
TANIA MARIA RODRIGUES SANTANA REIS
e parte(s) Embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça